Tribunal: TJMT
Processo: 1007661-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007661-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHONATAN RODRIGUES SOUSA - CPF: 039.158.181-35 (ADVOGADO), JHONATAN RODRIGUES SOUSA - CPF: 039.158.181-35 (IMPETRANTE), SABRINA DE SOUZA SANTANA - CPF: 061.818.191-18 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), SABRINA DE SOUZA SANTANA - CPF: 061.818.191-18 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE CARDOSO FAGANELLO TEODORO DA SILVA - CPF: 828.533.711-15 (VÍTIMA), JHONATAN RODRIGUES SOUSA - CPF: 039.158.181-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
furto qualificado
–
I –
PRELIMINAR
- NULIDADE DA “
AUDIÊNCIA de custódia”
–
ausência do advogado constituído – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – defensora pública PRESENTE no ato – PACIENTE DE ACORDO COM A REALIZAÇÃO DO ATO –
ii –
mérito
-
REVOGAÇÃO
DA PREVENTIVA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS - PROCEDÊNCIA –PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA -
III -
PRISÃO DOMICILIAR
– PANDEMIA – COVID-19 – PACIENTE COM MÃE IDOSA, PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL – IMPROCEDÊNCIA - SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA –
LIMINAR RATIFICADA
–
PRELIMINAR REJEITADA
E ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
PARA
SUBSTITUIR A PRISÃO
POR MEDIDAS
CAUTELARES
DELA DIVERSAS –
DISSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

I -

Não prospera a arguição de nulidade da
audiência de custódia
, por cerceamento de defesa, ante a ausência do advogado constituído, quando a Paciente foi devidamente assistida por Defensora Pública, tendo expressamente concordado com isso, mormente se o patrono particular foi habilitado nos autos na mesma data da audiência, inexistente a certeza de que o fez em tempo para o ato judicial; ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige a comprovação de efetivo prejuízo, circunstância não demonstrada
in casu
. Precedentes do STF;

II –
No decreto preventivo, a simples descrição da conduta típica imputada à Paciente, e a invocação do fundamento da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, não é argumento idôneo para lastrear a supressão da liberdade e, embora os bons predicados pessoais da mesma não impeçam,
per se,
a segregação provisória, quando somados à ausência dos pressupostos autorizadores da medida cautelar extrema, legitimam a concessão de liberdade mediante condições;

- Ausente a demonstração de necessidade da medida extrema,

há que se aplicar medidas cautelares menos gravosas, já, que
in casu
, seriam adequadas e suficientes para assegurar os pressupostos respectivos;

III -
A concessão de regime de prisão domiciliar somente é possível em situações excepcionalíssimas. O fato de o País estar assolado por uma Pandemia (COVID-19) e a genitora da Paciente ser comprovadamente pessoa idosa, doente, portadora de necessidades especiais e dependente da filha para os afazeres diários, por si só, não torna obrigatório o deferimento da benesse, prevista na orientação da
Portaria 62/2020/CNJ,
impondo-se a análise das particularidades do caso concreto.

- Apesar de inadmissível a concessão do regime domiciliar, mormente se não demonstrada a alta probabilidade de contaminação por COVID-19, o fato de ter uma mãe idosa dependente da Paciente, aliado à ausência da necessidade da prisão preventiva, exige que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas pois, considerada a situação de pandemia, a substituição é até mais benéfica à acusada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
SABRINA DE SOUZA SANTANA
contra ato do MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que
indeferiu pedido de revogação
da custódia preventiva da Paciente.

O Impetrante alegou:
I-
Preliminarmente
, a nulidade da
audiência de custódia
, por
cerceamento de defesa
, tendo em vista a ausência do advogado constituído no ato;
II -
Fundamentação inidônea
do decreto cautelar, estando ausentes os pressupostos respectivos;
III -
Suficiência de medidas cautelares
diversas da prisão; e,
subsidiariamente
:
IV –
Possibilidade de

prisão domiciliar
.

Anexou documentos (Id. 38473973 a 38478450).

O pedido
liminar f
oi
parcialmente concedido
(Id. 39024488).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 39143967 a 39143969).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, se manifestou pela
denegação
da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 40028078):

Sumário: Paciente com prisão em flagrante convertida para preventiva – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando,
preliminarmente
,
nulidade da
audiência de custódia
, por cerceamento de defesa. No
mérito
, sustenta a
falta de fundamentação
da decisão acautelatória, porquanto destituída de elementos concretos que indiquem a necessidade da medida extrema, nos moldes do art. 312 do CPP. Aduz que a paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares –
Liminar parcialmente deferida
–
Preliminar de não conhecimento
–
Reiteração
de matéria no que concerne a ausência dos fundamentos e requisitos para a decretação da preventiva (HC n° 1007038-68.2020.8.11.0000) – Pelo
não conhecimento
– Preliminar de
nulidade da
audiência
de custódia
–
Impossibilidade
– Paciente devidamente assistida pela
Defensoria Pública
no ato – Ausência de prejuízo - Princípio
pas de nullité sas grief
– Inteligência do art. 563 do CPP – Pela
denegação
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020